Tribunal: TJDFT
Processo: 0768361-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRAÇA. OFICIAIS. LEI 12.086/2009. LEI 14.751/2023. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. LEGALIDADE OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam sua promoção ao cargo de 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Policiais Militares Administrativo, bem ainda, a majoração salarial e o pagamento de valores referentes à diferença entre o cargo ocupado e o pretendido nos meses transcorridos após a transferência para a reserva em março de 2024.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que possuía direito à promoção ao ingressar para a reserva remunerada, pois havia cumprido todos os requisitos previstos na Lei n. 14.751/2023, cuja norma, segundo alega, possui aplicação direta e obrigatória, independentemente da existência de regulamentação local. Aduz que, por ter sido transferido para a reserva no cargo de Subtenente do Quadro de Praças de Policiais Militares Combatentes, possui direito adquirido de ser promovido ao cargo de 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Policiais Militares Administrativos com a consequente majoração salarial. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se faz jus a parte recorrente à promoção ao posto de 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Policiais Militares Administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, o recorrente, transferido para a reserva no cargo de Subtenente do Quadro de Praças de Policiais Militares Combatentes, pretende ser promovido ao cargo de 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Policiais Militares Administrativos, com base no artigo 14, parágrafo único, da Lei n. 14.751/2023, que assim descreve: “(...) serão admitidas as promoções por bravura e post mortem e a promoção por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade, sem prejuízo da promoção em ressarcimento de preterição”. Entretanto, o caput do mencionado artigo preceitua que a progressão do militar na hierarquia militar será feita mediante promoções, pelos critérios de antiguidade e merecimento, “em conformidade com a legislação e a regulamentação de promoções de oficiais e de praças do ente federado”.
5. Conforme a legislação de regência, a inclusão nos postos e graduações iniciais em cada quadro de Oficiais e Praças está condicionada ao atendimento de exigências legais. Nesse sentido, preceitua o artigo 31 da Lei n. 12.086/09 que a ordem hierárquica de colocação dos Oficiais e Praças nos graus hierárquicos iniciais resulta da ordem de classificação em curso de formação ou habilitação. A norma menciona também que “(...) Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; II - possuir diploma de ensino superior expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, observada a área de atuação; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo; V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; VI - pertencer ao QPPMC para o acesso ao QOPMA (...)” (art. 32).
6. Com efeito, a interpretação das normas deve ser feita de maneira teleológica e sistemática, considerando a finalidade da lei. Interpretá-las de forma isolada ou literal pode distorcer a verdadeira intenção do legislador, bem como os princípios que regem o direito administrativo e a carreira militar: Acórdão 1865285, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16/5/2024.
7. Nesse contexto, em que pese o recorrente sustentar que faz jus à promoção na carreira, sob o argumento de que a Lei n. 14.751/2023 não necessita de regulamentação local, é certo que ambas as normas citadas são legislações federais que tratam da carreira militar dos policiais militares do Distrito Federal. No entanto, nelas não foram inseridos dispositivo que revogam aqueles citados da Lei n. 12.086/09, a qual privilegia a necessidade de observância da gradualidade e sucessividade das promoções, em atenção ao princípio da hierarquia, orientador da carreira militar (art. 42 da CF).
8. Portanto, o pleito do recorrente consistente em sua promoção ao cargo de 2o Tenente, primeiro posto do Quadro de Oficiais de Policiais Militares Administrativo, carece de respaldo legal, porquanto foi transferido para a reserva no cargo Subtenente, última graduação do Quadro de Praças de Policiais Militares Combatentes, não estando o cargo pretendido inserido na carreira na qual se deu a reserva. Ademais, para mudança de quadro na carreira dos militares do Distrito Federal (Oficial Combatente para Oficial Administrativo) são necessários preenchimento de determinados requisitos, haja vista que não se trata de promoção, como quer fazer crer o recorrente. Logo, mantem-se irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 42; Lei n. 12.086 /09; Lei n. 14.751/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865285, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16/5/2024.